Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. CONDENAÇÃO MANTIDA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença proferida pela 2a Vara Criminal de Ceilândia, que condenou o recorrente a 2 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, e à suspensão da permissão para dirigir por 2 meses e 10 dias, pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303, § 2o, do CTB. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação deveria ser mantida diante da alegação de ausência de prova dos requisitos do delito culposo e (ii) se a fração de 1/6 da pena mínima deveria ser aplicada na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Age de forma culposa o conduto do veículo que, sob efeito de álcool, ingressa na via principal sem observar as condições de tráfego, o que ocasiona colisão com outra motocicleta, resultando em lesões graves à vítima.
4. A presunção de culpa do motorista que colide por trás é afastada, dado que o recorrente foi o responsável por interceptar a trajetória da outra motocicleta.
5. Quanto à dosimetria, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, utilizada pelo juízo de origem, está de acordo com a jurisprudência, sendo afastada a aplicação da fração de 1/6, pleiteada pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
7. O condutor que, embriagado, adentra via principal sem cautela, interceptando a trajetória de outro veículo e causando lesões graves à vítima, responde por lesão corporal culposa decorrente da colisão, nos termos do art. 303, § 2o, do CTB.
8. A aplicação da fração de 1/8 na dosimetria da pena, na primeira fase, é válida quando justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 303, § 2o; CP, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.341.296/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.08.2023.